Tribunal: TJMT
Processo: 1011065-55.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011065-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), PAPELARIA UZE LTDA - CNPJ: 26.529.511/0001-99 (AGRAVANTE), PEDRO PEROTTO - CPF: 196.420.329-53 (AGRAVADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE VASCONCELOS DE MIRANDA - CPF: 034.356.411-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO EM RAZAO DA AUSENCIA JUSTIFICADA DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SUCESSÃO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa sucessora passa a ocupar a posição processual da sucedida, com todos os ônus e bônus que disso advém, não havendo quebra de continuidade quando da transferência da responsabilidade e, por tal motivo, não há falar em necessidade de citação da sucessora.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1011065-55.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
PAPELARIA UZE LTDA -
Id-211602158 contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
n.º 0038464-07.2011.8.11.0041, proposta por
PEDRO PEROTTO,
concluiu por
reconhecer que as Executadas Papelaria Uze e Nobel Livraria como citadas.

Aduz em síntese que
o Magistrado presumiu a citação da empresa Nobel Papelaria, parte Agravante, sem observar o devido rito legalmente expresso.

Ressalta que o
decisum
emitido pelo Juízo
a quo
presume a citação diante da mera manifestação de seus patronos nos autos, contrariando veementemente o dispositivo legal. Todavia, os causídicos da parte Agravante não detêm poderes específicos para receber citação.

Assevera que a manifestação do causídico diz respeito a questões de ordem pública, de modo que não há como admitir ciência inequívoca dos termos, atos, documentos e decisões encartadas nos autos, pois, como frisado, foram manifestações pontuais.

Afirma que o nome de seu advogado não constou da intimação referente à decisão proferia nos autos, bem como dos demais atos processuais.

Entretanto, ainda que fosse possível admitir a ciência dos patronos quanto à integralidade dos autos processuais, da mesma forma, a suposta citação ainda seria nula.

Portanto, evidente que não há que se falar em regularidade da citação eletrônica dirigida aos advogados, se nas procurações a eles outorgadas não constam poderes especiais para receber citação em nome das outorgantes, tal como ocorreu no respectivo caso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de que a decisão, aqui combatida, seja reformada de modo a considerar nulo todos os atos praticados a partir desta.

Não houve pedido de liminar.

A parte Agravada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso – Id-

215910668.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
,
concluiu por
reconhecer que as Executadas Papelaria Uze e Nobel Livraria como citadas.

Pretende a Agravante a reforma da decisão que houve por reconhecer a citação da empresa
Papelaria Uze
e
Nobel Livraria
, o por consequência visam a anulação de todos os atos processuais praticados nos autos principais.

Todavia, a r. decisão deve ser mantida.

Isso porquê, como aferido pelo magistrado singular em sua decisão, restou evidenciado nos autos que a Agravante fora regularmente citada, senão vejamos:

A demanda principal - Ação de Execução por Quantia Certa foi proposta em face à
Papelaria Uze Ltda.
Todavia, o Juízo singular, no dia
21/09/2018
reconheceu a sucessão empresarial havida entre a Agravante e a
Nobel Livraria e Papelaria.

Tendo havido a sucessão processual, passou a empresa
Nobel Livraria
a prestar serviços no mesmo endereço que era da empresa Agravada e mesma área de atuação.

Insta consignar ainda, que os sócios de ambas as empresas possuem grau de parentesco.

Em razão disso, fora procedido pelo Juízo singular a retificação necessária ao prosseguimento da demanda.

Assim, a empresa sucessora passa a ocupar a posição processual da sucedida, com todos os ônus e bônus que disso advém, não havendo quebra de continuidade quando da transferência da responsabilidade e, por tal motivo, não há falar em necessidade de citação da sucessora.

Contudo, a Agravante –
Papelaria Uze Ltda.,
já havia sido regularmente citada nos autos, tanto que seu patrono manifestou nos autos principais, que se diga, pelo causídico que defende os interesses da
Nobel Livraria
–
Dr. Breno Augusto Pinto de Miranda
, o que leva a crer que o referido advogado defende os interesses de ambas as empresas.

No que concerne a alegação do patrono da Agravante de que não teria sido intimado da sucessão processual, resta evidenciado na decisão recorrida que o magistrado teve a cautela de devolver o prazo para o Advogado se manifestar, inexistindo com isso, qualquer prejuízo ao caso.

Portanto, não se vislumbra ao caso, razões para a retificação da decisão recorrida.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024